Tribunal: TJSP
Processo: 2265639-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO R. JUÍZO "A QUO". INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.